Tribunal: STF
Processo: ARE 1600832
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Marcela Fernandes de Moura contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual se negou provimento aos apelos dos réus e se deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para fixar a pena da recorrente como incursa nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. (e-doc. 952)
Opostos embargos de declaração (e-doc. 963), foram rejeitados  (e-doc. 965). 
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 962), a recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos X e XII, e 93, inciso IX da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, haver ilicitude das provas, pois
“a defesa impugnou na apelação as medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo, não por elas não terem seguido a regras procedimentais, as tornando ilegais, mas por elas terem sido baseadas única e exclusivamente em relato anônimo.”
Argumenta que 
“a denúncia anônima não é capaz de infirmar a devida evidência jurídica apta a ensejar a quebra de sigilo de dados e a interceptação telefônica, vez que se assim fosse bastaria qualquer transeunte delatar alguém ou escrever uma carta a polícia, sem se identificar sendo isso o suficiente para se dar início a uma invasão na privacidade e intimidade alheia. 
Logo, e inevitável que as medidas cautelares de quebra de sigilo de dados e de interceptação telefônica devam ser lastradas em provas concretas e mais profundas do que denúncia anônima, sob pena de violar os direitos/garantias da intimidade e da privacidade e intimidade, previstos nos incisos X e XII do artigo 5º da CRFB.”
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para: 
“I. Reconhecer, primeiramente violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição da República, visto que a decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra decisão da apelação não prestou a devida jurisdição, assim anulando-se esse decisum para que outro seja proferido; 
II. reconhecer violação direta aos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição da República ocorrida no v. acórdão da apelação, vez que não reconheceu a ilicitude das medidas de interceptação telefônica e de quebra sigilo de dados que foram embasadas em denúncia anônima exclusivamente, assim impondo-se absolvição à recorrente, como efeito secundário ao recurso.”
Examinados os autos. Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada no Tema nº 339 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 993). 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do citado tema da Repercussão Geral. Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
O recurso não merece prosperar.
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa, afastando a preliminar de nulidade quanto às provas decorrentes da interceptação telefônica e da quebra de sigilo. 
Transcrevo, por oportuno, trecho da fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 952): 
“A matéria preliminar não prospera, conforme examinado pelo i. Promotor de Justiça: “Diferentemente do trazido pela Defesa, inexistem quaisquer nulidades no tocante as provas decorrentes das interceptações telefônicas ou quebra de sigilo telefônico ou telemático, uma vez que as medidas cautelares que autorizam as quebras de sigilo sucederam de acordo com a legislação.
As decisões que determinaram a quebra de sigilo telefônico e telemático da apelante foram devidamente fundamentadas, conforme se denota nos autos em apenso. 
Ademais, o conjunto probatório angariado nos autos era forte e conciso para lastrear as medidas requeridas pela Autoridade Policial, nos termos da Lei 9.296/96, já que existiam indícios razoáveis de autoridade e participação dos corréus em crime de tráfico, bem como informações de que estavam associados para a mercancia ilícita. 
Paralelamente, a Defesa não apontou de forma específica, as possíveis irregularidades. 
Cabe destacar que não procede a afirmação de que tais medidas foram lastreadas exclusivamente em denúncias apócrifas, porquanto, uma vez recebidas as delações, foi realizado um trabalho investigativo com diligências de campo, pesquisas nos meios policiais com inteligência de ponta para se averiguar a plausibilidade da delação e, apenas após, foi representado pela interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático”. 
Frise-se, não se vislumbra qualquer prejuízo experimentado pelos acusados, não havendo falar, pois, em nulidade.
(...)
 Não há falar, também, em participação de menor importância de Marcela, pois, segundo o apurado, tinha ela atuação constante com a atividade nefasta, constatando-se, pelas interceptações, várias conversas dela com o companheiro William. Numa delas, inclusive, apresentava apreensão com as diligências policiais, pois William a mandava se livrar de qualquer coisa ilícita, alertando, também, acerca dos cuidados que deveriam tomar no armazenamento do entorpecente, ao que Marcela respondia: “estou fazendo o que você me pediu”, “estou deixando naquele lugar”. Em outro momento, em que os policiais estiveram na casa de Marcela, houve diálogo em que ela disse: “por sorte não estava aqui hoje”.”
Assim, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional e aos fatos e provas dos autos. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa e a análise da controvérsia recursal  implica o reexame de matéria fático-probatória, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente